Tribunal: TJMT
Processo: 1048106-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048106-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Estelionato contra Idoso ou Vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EMMANUELL ALVES LOPES - CPF: 084.942.554-95 (ADVOGADO), AVELINO JOSE CAVALCANTI BISNETO - CPF: 009.743.324-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), EMMANUELL ALVES LOPES - CPF: 084.942.554-95 (IMPETRANTE), JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO.
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E FRAUDE DE IDENTIDADE POR TERCEIROS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE JÁ DETERMINOU DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4º, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
)
a persecução penal representa constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem
.

III. Razões de decidir:

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade restarem demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. A tese defensiva de utilização fraudulenta de dados por terceiros demanda análise minuciosa do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita da ação constitucional.

5.
O
magistrado de primeiro grau já determinou a realização de diligências específicas (expedição de ofícios a instituições bancárias e órgãos de trânsito) para apurar a autenticidade da CNH utilizada, devendo-se aguardar a instrução no juízo natural da causa para evitar supressão de instância.

6. A atuação da autoridade apontada como coatora está em consonância com o devido processo legal, inexistindo, por ora, constrangimento ilegal evidente.

IV. Dispositivo e tese:

5. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
exige prova cabal da atipicidade da conduta, da inexistência de justa causa ou da manifesta ilegitimidade do acusado, o que não se evidencia quando há necessidade de dilação probatória.

2. Não configura constrangimento ilegal a continuidade da persecução penal quando o juízo de origem se encontra diligente na apuração dos fatos e na análise das teses defensivas apresentadas.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 171, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10376718620258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
AVELINO JOSÉ CAVALCANTI BISNETO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1012931-29.2023.8.11.0002, pela suposta prática do crime de
estelionato contra idoso
(art. 171, § 4º, do Código Penal).

O impetrante sustent
ou
, em síntese, a carência de justa causa para a persecução penal, alicerçada na tese de
negativa de autoria
. Argument
ou
que o paciente, médico residente em Natal/RN, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que utilizaram seus dados pessoais e uma CNH falsificada — com fotografia e assinatura grosseiramente divergentes da original — para a abertura de conta digital ("Mercado Pago") utilizada na prática delitiva.

Aduz
iu
que a simples conferência visual entre a CNH verdadeira do paciente e o documento utilizado pelo estelionatário comprovaria a fraude, tornando o paciente parte ilegítima na ação penal. Inform
ou
que a tese já foi submetida ao Juízo de primeiro grau, contudo,
encontra-se pendente de apreciação
.

Requereu, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o trancamento da ação penal.

A análise do pleito liminar foi postergada para momento posterior à prestação de informações pela autoridade acoimada de coatora (id. 339311884).

A Autoridade Coatora prestou as informações solicitadas (id. 341121420).

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
341226355
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
343121868
).

O
i
mpetrante juntou o boletim de ocorrência nº 00110962/2025-A01, registrado pelo paciente, em 10/06/2025
, referente a falsificação de seus dados por terceiros

(id.
343587352).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
AVELINO JOSÉ CAVALCANTI BISNETO
, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande
, sob o fundamento de que o paciente figura indevidamente no polo passivo da demanda em razão de fraude de identidade perpetrada por terceiros
.

O trancamento de uma ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de extrema excepcionalidade, cabível apenas quando a inviabilidade da acusação emerge de forma solar e indiscutível dos elementos pré-constituídos.

No caso, a controvérsia gravita em torno da integridade da identificação civil do paciente e da suposta utilização fraudulenta de seus dados por terceiros, tese que, pela sua própria natureza, demanda dilação probatória e o exercício do contraditório.

Nessa linha, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cognição sumária própria d
esta ação constitucional
impede a análise de teses que dependam do revolvimento minucioso do acervo fático, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional, conforme se observa no seguinte julgado:

"(...). 4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é excepcional e pressupõe ilegalidade evidente, perceptível de plano, o que não ocorre quando a tese depende de exame minucioso da cadeia probatória, das fontes independentes e da descoberta inevitável. A cognição sumária do writ não comporta dilação probatória. (...)." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10376718620258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025)

Não obstante o esforço da
D
efesa em apontar disparidades formais nos documentos que instruem a denúncia, é imperativo observar que a jurisdição de primeiro grau não se encontra inerte. Ao revés, as informações prestadas, somadas à consulta ao andamento da ação penal de origem, revelam que o magistrado condutor do feito, após o oferecimento da resposta à acusação, já impulsionou o processo para que o Ministério Público se manifeste sobre as teses defensivas e, em ato contínuo, determinou a realização de diligências específicas — incluindo a expedição de ofícios a instituições bancárias e órgãos de trânsito — com o fito de verificar a autenticidade da CNH utilizada na abertura da conta beneficiária do ilícito.

Tal providência demonstra que o Juízo Natural da causa já assumiu a tarefa de verificar a procedência da tese defensiva dentro do ambiente processual adequado. Assim, enquanto as diligências instrutórias destinadas a sanar a dúvida sobre a autoria estão em pleno curso, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por este Colegiado.

A intervenção prematura do Tribunal neste estágio representaria um salto de instância injustificado, suprimindo do juiz singular a oportunidade de decidir com base em provas técnicas que ele próprio já requisitou.

Por fim, cabe ressaltar que, uma vez concluídas as diligências em busca da verdade real e sobrevindo elementos que confirmem categoricamente a fraude de identidade arguida, nada impede que o paciente maneje novo
habeas corpus
ou peticione ao juízo de origem requerendo a extinção do feito por ilegitimidade passiva, caso o constrangimento ilegal passe a ser manifesto e passível de aferição sem necessidade de nova dilação.

Sendo assim
, diante da atuação diligente da autoridade apontada como coatora, que já providencia a verificação dos fatos alegados pela
D
efesa, a denegação da ordem é a medida que se impõe, preservando-se a regularidade da marcha processual e a competência do magistrado singular.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
AVELINO JOSÉ CAVALCANTI BISNETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026